Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019375-55.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Diana Alves Ribeiro
Paciente: Lucas de Deus Coutrim
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Diana Alves Ribeiro, buscando desconstituir a prisão preventiva decretada contra Lucas de Deus Coutrim, pela autoridade judiciária plantonista, à época, da Comarca de Cuiabá.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 25.10.2021, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.
Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque a descoberta e apreensão da substância entorpecente deve ser considerada nula, porque houve violação do domicílio do paciente, uma vez que os policiais militares, sem mandado judicial ou qualquer autorização, e tão pouco existindo qualquer outra prática de crime anterior, simplesmente invadiram a residência, violando o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
Ademais, aduz que não foram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora se apegou apenas à gravidade abstrata do delito, ante a quantidade de drogas apreendidas, e não apontou concretamente em que ponto reside a necessidade de garantir a ordem pública, ou que a custódia seja imprescindível para a instrução criminal ou aplicação da lei penal.
Assim, sob sua ótica, entende que a decretação da prisão preventiva configura verdadeira antecipação de pena, em desconformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência.
Sustenta, por outra vertente, que o paciente faz jus à concessão da liberdade ambulatorial, haja vista que o crime, em tese, perpetrado, não se reveste de violência ou grave ameaça à pessoa, além do que o paciente é um jovem de apenas 23 anos de idade, primário e sem antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecido o status libertatis do paciente, ou, se possível, que seja substituída a medida segregatória por outras alternativas à prisão, à luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o breve relato.
Como visto, objetiva-se no presente writ a restituição da liberdade do paciente Lucas de Deus Coutrim, aos argumentos, em síntese, de que o flagrante deve ser declarado nulo, um vez que policiais militares, sem justificativa alguma, e, sobretudo, sem qualquer tipo de autorização, adentraram irregularmente no domicílio do paciente, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva sem qualquer motivação concreta acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Contudo, analisando detidamente a questão, apesar de louváveis os argumentos da impetrante, não há elementos suficientes para a concessão liminar da presente ação constitucional.
Primeiramente, quanto à invocada invasão do domicílio pelos policiais responsáveis pelo flagrante, a questão merece análise mais aprofundada, pois, ao menos por ora, o que se percebe na hipótese é que os policiais militares estavam à procura de determinada pessoa suspeita da prática do crime de roubo, e, ao chegaram no local, apesar de não o encontrarem, havia informações de que naquela residência funcionava o comércio clandestino de entorpecentes o que ensejou o ingresso dos policiais na residência, e a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, do tipo maconha e cocaína.
Assim, apesar da questão relativa ao ingresso indevido dos agentes estatais naquela residência, não se pode, ao menos por ora, banalizar a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.
Dessarte, não vejo de plano a ocorrência de violação de domicílio, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).
Por fim, não vejo de plano qualquer teratologia na decisão que decretou a medida extrema, uma vez que a autoridade judiciária demonstrou que a custódia cautelar preenche ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, sobretudo, porque a ordem pública deve ser preservada, mormente porque o tráfico de drogas em larga escala merece maior reproche, não sendo desmedido o entendimento de que a disseminação daquela exorbitante quantidade de drogas no meio social, inegavelmente causaria danos à saúde a indeterminado número de pessoas.
Desta forma, não havendo como aferir de plano qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Solicitem-se as informações judiciais à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator